Tribunal: TJBA
Processo: 8002885-10.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002885-10.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GUILHERME VIANA MERCURI

Advogado(s)
:
GUILHERME VIANA MERCURI, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: ALMIR FRANCO BISPO

Advogado(s)
:
WILSON FRANCO BISPO

ACORDÃO

APELAÇÃO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO SOBRE DIREITO À JUSTA REMUNERAÇÃO E IMPUGNAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELO NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica nos autos qualquer prova concreta que demonstre atos inequívocos de defesa do crédito capazes de interromper o prazo prescricional.

2. No tocante ao direito à justa remuneração pelos serviços prestados, o Apelante pleiteia a fixação dos honorários em 70% do valor depositado judicialmente, com base em precedente do julgamento do Agravo de Instrumento n.º 0023448-65.2015.8.05.0000.

3. A sentença, após análise minuciosa dos elementos probatórios, concluiu pela improcedência do pedido, uma vez que não ficou demonstrada a contratação ou prestação dos serviços nos moldes alegados pelo Apelante.

4. O documento de acordo judicial homologado, que excluiu o Apelante, não foi impugnado tempestivamente, configurando preclusão.

5. Resta evidente que a sentença recorrida não merece reparo, uma vez que bem analisou a questão posta e decidiu de forma justa e fundamentada.

Recurso de apelação improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
apelação cível n.º
8002885-10.2023.8.05.0039
,

tendo como apelante
GUILHERME VIANA MERCURI

e, como apelado,
ALMIR FRANCO BISPO,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
,
conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, 10 de setembro de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11